Tribunal: STF
Processo: Rcl 30857
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, contra acórdão proferido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos autos do Processo 0001167-40.2012.5.20.0005.
    Alega-se, em síntese, afronta à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 586.453/SE (Tema 190 da Repercussão Geral) e no enunciado da Súmula Vinculante 10. 
    A reclamante aduz o seguinte:
    “A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista proposta por empregado da PETROBRAS, por meio da qual se discute a possibilidade do empregado aposentado pelo INSS continuar trabalhando para patrocinadora e, concomitantemente, receber suplementação de aposentadoria” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Afirma que esta Suprema Corte, ao julgar o RE 586.453/SE, definiu a competência da Justiça comum para julgamento de tais causas, porém, modulou os efeitos da decisão para se manterem na Justiça laboral, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que foi proferida sentença de mérito até 20/2/2013, que foi o caso dos autos. 
    Argumenta, todavia, que, 
    “[m]uito embora esse Eg. STF tenha permitido a competência residual da Justiça do Trabalho, esta reclamante defende que o julgador especializado não estaria autorizado a solucionar a controvérsia com regras e princípios de natureza jus trabalhistas. Espera-se, antes de tudo, com base na ratio decidendi do RE 586.453/SE, que a controvérsia de previdência complementar seja solucionada com base nas normas de direito civil-previdenciário” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    Nesse sentido, narra que o entendimento sumulado no TST, até 12/4/2016, era o de que a complementação de aposentadoria seria regida pelas normas em vigor na data da admissão do empregado, observando-se as alterações posteriores, desde que mais favoráveis ao beneficiário do direito. 
    Sustenta, no entanto, que o correto seria a aplicação de regras previdenciárias em relação ao tema, como estaria decidindo o Superior Tribunal de Justiça - STJ.
    Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, expõe o seguinte:
    “[...] negando vigência às leis complementares que regem a matéria, o Eg. TST partiu da premissa de que a relação jurídica entre o assistido é disciplinada em regulamento mais favorável ao empregado, utilizando-se da Súmula 288 daquele Tribunal, limitando a discussão, in casu, à impossibilidade de alteração unilateral da norma interna para prejudicar o Reclamante.
    Desconsiderou o Eg. TST que as regras previdenciárias vigentes no momento do preenchimento dos requisitos para aposentadoria – Leis Complementares n° 108 e 109/2001 – são claras na exigência do rompimento do vínculo empregatício para que possa o participante perceber o benefício complementar.
    Ignorar tal legislação é tornar letra morta dos dispositivos supramencionados e violar o teor da Súmula Vinculante 10 do STF, negando vigência à norma válida sem o respeito ao disposto no artigo 97 da Constituição Federal” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    Por fim, a reclamante requer: 
    “a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte , com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para cassar liminarmente a decisão proferida pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Eg. TST, nos autos do Recurso de Embargos nº E-ED-ED-RR- 1167-40.2012.5.20.0005, até o julgamento final da presente reclamação; 
    b) como medida cautelar, fundada no poder geral de cautela, para evitar que se processem dezenas, quiçá centenas, de Reclamações por diversas patrocinadoras e fundos de previdência complementar, requer-se a suspensão dos processos no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da modulação propugnada no item IV do verbete de Súmula nº 288 do Eg. TST. 
    [...]
    g) por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, suspendendo-se a aplicação da Súmula nº 288 do TST e sua modulação, determinando-se novo julgamento do recurso de Embargos pela C. Subseção I de Dissídios Individuais do Eg. TST com base em normas de natureza civil-previdenciária” (págs. 20-21 do documento eletrônico 1). 
    Solicitei prévias informações, os quais foram prestadas pela autoridade reclamada (documento eletrônico 16).
    A Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros requereu o ingresso no feito na qualidade de assistente simples, em razão do interesse jurídico na causa (documento eletrônico 19).
    O beneficiário da decisão reclamada contestou o pedido, impugnando as razões da reclamante (documento eletrônico 22).
    Em 16/11/2018, indeferi a liminar, admiti o ingresso da Petros como assistente simples e determinei diligências (documento eletrônico 27).
    A reclamante apresentou cópia da sentença de mérito (documento eletrônico 28).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da então Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, opinou pelo não conhecimento da reclamação e, sucessivamente, pela improcedência do pedido (documento eletrônico 33).
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento.
    Destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Nos termos do art. 988, § 5°, II, CPC, o cabimento da reclamação para garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática da repercussão geral tem por requisito o esgotamento das instâncias ordinárias. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que isso ocorre com o julgamento do agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.
    Em consulta aos andamentos do processo original no sítio eletrônico do TST, verifico que o processo seguiu a marcha até o último recurso. Contra o acórdão que ora se aponta como ato reclamado, ajuizou-se o recurso extraordinário, o qual foi inadmitido. Na sequência, houve a interposição do agravo interno, julgado em acórdão publicado em 8/6/2018. o qual porta a seguinte ementa:
    “AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DEAPOSENTADORIA CALCULADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DA ADESÃO A CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Trata-se de agravos internos interpostos em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento a recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário com Agravo nº 742.083/DF, concluiu que não há repercussão geral na questão relativa ao direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria calculado de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência complementar, por não se tratar de matéria constitucional (Tema 662). Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta inadmissibilidade dos presentes agravos, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravos internos não providos, com aplicação de multa” (Ag-ED-E-ED-ED-RR-1167-40.2012.5.20.0005 – grifei).
    Conclui-se assim que, embora tenha ocorrido o esgotamento das instâncias na origem, houve a negativa de seguimento por aplicação de precedente julgado sob a sistemática da repercussão geral.
    Nesse contexto, anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe reclamação para se corrigir supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo quando observar-se teratologia ou quando não ocorra negativa motivada do juiz em retratar-se para seguir a decisão desta Suprema Corte. 
    Com efeito, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral” (grifei).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral.
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria” (grifei).
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa. Os dois últimos precedentes citados, firmados pelo Plenário desta Corte, possuem as seguintes ementas, respectivamente:
    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO“ (grifei).
    “CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
    Não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente que firma inexistir repercussão geral da matéria constitucional.
    Precedentes.
    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento”.
    Esse entendimento voltou a ser proclamado pelo Plenário desta Casa no julgamento, em 20/3/2013, da Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se ratificou a orientação de que não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em retratar-se para adotar a decisão da Suprema Corte (Informativo STF 699).
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 21.249/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 23.593/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 23.616/ES, Rel. Min. Luiz Fux.
    Ainda que esse óbice pudesse ser superado, verifico que a decisão reclamada tem como objeto a possibilidade jurídica de o empregado aposentado pelo INSS receber complementação de aposentadoria da entidade de previdência complementar concomitantemente à manutenção do vínculo de emprego com a patrocinadora.
    Já no julgamento do paradigma, o RE 586.453-RG/SE (Tema 190 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte firmou entendimento de que compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, com o propósito de obter complementação de aposentadoria.
    Não houve, nesse contexto, decisão com efeitos vinculantes acerca da questão debatida na demanda de origem, ou seja, a necessidade ou não do desligamento do empregado para obtenção da complementação de aposentadoria, concernente a regulamento empresarial.
    No ponto, ressalto que a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. Confira-se:
    "Agravo regimental em reclamação. 
    2. Direito Administrativo e Processual Civil.
    3. Serventia extrajudicial. Nomeação de substituta.
    4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 13.
    5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência.
    6. Ato reclamado com fundamento em norma infraconstitucional autônoma e suficiente desprovida de declaração de inconstitucionalidade.
    7.Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 
    8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada.
    9. Negado provimento ao agravo regimental" (Rcl 32.951-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso.
    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória.
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes - grifei).
    Por fim, não ficou configurada a alegada afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 10. O julgado reclamado não restringiu ou negou vigência às Leis Complementares 108 e 109/2001, com base em fundamentos extraídos da Constituição. Com efeito, o que ocorreu foi uma interpretação de normas infraconstitucionais com fundamento na Súmula 288 do Tribunal Superior do Trabalho e suas alterações.
    Nesse sentido, faço menção a decisões desta Suprema Corte em casos semelhantes ao presente: Rcl 30.558-AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; Rcl 30.839/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e Rcl 30.884/DF, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator